Tribunal: TJDFT
Processo: 0724974-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724974-25.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALAN ROGER LIMA OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Alan Roger Lima Oliveira Junior contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Processo n° 0712300-58.2022.8.07.0018, ação proposta contra o Distrito Federal e o Cebraspe, indeferiu a tutela de urgência requerida. O Agravo de Instrumento foi recebido no efeito meramente devolutivo (Id. 37773333). Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constatei que foi proferida sentença nos autos de origem, em 2.9.2022, que indeferiu a petição inicial e, por consequência, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, I e IV, do CPC (Id. 135651996 dos autos de origem). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora